Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-85.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003184-85.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SUZANA CORREIA MARQUES - CPF: 630.841.201-53 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-85.2024.8.11.0013

APELANTE: SUZANA CORREIA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. UTILIDADE DOS BENS PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DOCUMENTO APRESENTADO COMO PROVA DE PROPRIEDADE CONSIDERADO FALSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por Suzana Correia Marquês, pleiteando a restituição de seus aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Civil. A apreensão ocorreu no curso de investigações criminais, sob a suspeita de que a impetrante estaria auxiliando um foragido da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os aparelhos celulares da impetrante devem ser restituídos, considerando: (i) a necessidade de sua manutenção para a investigação criminal em curso; (ii) a dúvida quanto à propriedade dos bens, ante a apresentação de nota fiscal considerada falsa.

III. Razões de decidir

3. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que objetos apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem à persecução penal. A autoridade policial informou que os celulares apreendidos foram encaminhados à perícia para extração de dados relevantes à investigação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a restituição de bens apreendidos depende da inexistência de interesse para a investigação criminal e da demonstração cabal de propriedade e licitude da origem do bem (AgRg no RMS 68.964/MG, DJe 28.11.2022).

5. No caso concreto, há fundadas razões para manter a apreensão dos celulares, pois além da necessidade investigativa, há suspeita de falsificação de documento particular, uma vez que a nota fiscal apresentada não corresponde ao bem apreendido e foi emitida em nome de terceiro.

6. A ausência de comprovação legítima da propriedade impede a restituição do bem, conforme previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a manutenção da apreensão de bens enquanto estiverem relacionados à elucidação de crimes, não sendo cabível sua devolução sem a comprovação plena de propriedade legítima e sem que o interesse da instrução criminal seja esgotado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 6º, 118, 120 e 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 68.964/MG, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.218.134/DF, DJe 03.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-85.2024.8.11.0013

APELANTE: SUZANA CORREIA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SUZANA CORREIA MARQUÊS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que denegou a segurança almejada no
writ
que impetrou, apontando como autoridade coatora a Autoridade Policial do CISC de Pontes e Lacerda.

Assevera que teve 2 [dois] aparelhos celulares apreendidos por Policiais Civis no dia 08/06/2024, quando chegava em sua residência, por estar supostamente
“dando cobertura a um foragido da justiça de alcunha BOB” (sic)
, sem ordem judicial prévia para tal medida.

Aduz que tem direito líquido e certo à restituição almejada, pois teria comprovado a propriedade dos telefones celulares e por ter sido intimidada pelos policiais que realizaram a apreensão, que teriam agido com abuso de poder.

Pede o provimento do apelo para que lhe sejam restituídos os bens apreendidos.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003184-85.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SUZANA CORREIA MARQUÊS impetrou o
writ
almejando a devolução de seus telefones celulares que foram apreendidos pela Polícia Civil em 08/06/2024, quando chegava em sua residência, por volta das 20h40, segundo narra a exordial.

Segundo informa, a justificativa apresentada foi que estaria dando cobertura a um foragido da justiça, alcunhado de BOB.

Instruiu a peça vestibular com uma declaração sua, narrando os fatos, e outras duas, com idêntico teor, subscritas por sua filha, VITÓRIA YASMIN MARQUÊS, e o namorado dela, VINÍCIUS SUBTIL SANTOS.

Para provar a propriedade dos aparelhos apreendidos, acostou a
Nota Fiscal nº 00016, emitida pela empresa A.F. GUIRELLI
, em 10/06/2021, referente ao aparelho Iphone 8 Plus Gold, 128GB, no valor de R$ 3.300,00, e uma
fotografia da caixa
de um iPhone 14 Pro Max, Deep Purple, 128GB.

Diante da escassez de informações, o juízo singular requisitou informações à autoridade policial.

A Delegada de Polícia noticiou que SUZANA foi abordada na via pública, quando chegava de automóvel em sua residência, uma vez que as investigações que vinham sendo realizadas ao longo de vários dias davam conta que ela estaria
“dando apoio ao indivíduo alcunhado BOB, o qual tem contra si expedido mandado de prisão, por sua participação em crime de latrocínio ocorrido nesta cidade”
[ID. 259667669].

Acresceu que os aparelhos foram encaminhados à POLITEC para perícia, uma vez que a impetrante se recusou a fornecer a senha para desbloqueio deles, e que toda a ação policial
“ocorreu dentro da legalidade e em estrito cumprimento ao dever e ao poder funcional”
.

Por fim,
informou que a nota fiscal apresentada pela impetrante é falsa
, uma vez que diligenciaram junto aos órgãos competentes e localizaram a verdadeira, emitida pela empresa A.F. GUIRELLI, que, em verdade, foi emitida em favor de terceira pessoa, relativa à venda de uma
“JBL Boombox 3W”
em 10/06/2024, razão pela qual instaurou um inquérito policial
“para investigar o crime de falsificação de documento particular supostamente cometido pela impetrante”
[ID. 259667670].

Após a manifestação ministerial, o juízo singular denegou a segurança. A sentença está assim fundamentada:

“[...] Brevemente relatados, decido.

Inicialmente, insta ressaltar que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional de natureza cível, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em que pese cuidar-se de instituto de natureza eminentemente civil, possuindo regulamentação nessa área, pode perfeitamente ser utilizado em qualquer ramo do direito, pois as razões que ensejam a demanda podem ocorrer em qualquer matéria. Em suma, trata-se de um instituto regulamentado e disciplinado no âmbito civil, mas com perfeita aplicação nos feitos que versam sobre matérias de natureza criminal.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “pela própria definição constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração” (Curso de Direito Constitucional. 11.ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445).

Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o mandado de segurança.

Por sua vez, a restituição de coisas apreendidas tem disciplina própria nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal.

Logo, porquanto o mandado de segurança não permite dilação probatória, o acolhimento do pedido apresentado no mandamus depende da constatação do direito líquido e certo do peticionante.

Conforme preceitua o art. 118 do CPP, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Uma leitura a contrário sensu desse dispositivo conduz à óbvia conclusão de que, não subsistindo interesse ao processo, o bem poderá ser restituído.

Além disso, a “restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal” (STJ, AgRg no RMS n. 68.964/MG, DJe de 28.11.2022).

Logo, a restituição da coisa está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos previstos da Lei Material e Lei Processual: i) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (art. 118 do CPP); ii) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120 do CPP) e, iii) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (art. 91, inc. II, do CP).

É, pois, o que se depreende da lição de Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 11ª Edição, Ed. Atlas, 2003:

"[...] com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que devem acompanhar os autos do inquérito [art. 11], e, enquanto interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se elas interessam ou não ao processo. Após o transito em julgado da sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto de confisco, por não serem mais úteis ao processo [...]."

No caso em tela, depreende-se que a manutenção dos objetos em posse do poder público interessa ao deslinde do procedimento criminal autônomo ainda em andamento, sendo necessária a permanência de sua apreensão, consoante informação da autoridade policial de que os objetos apreendidos interessam às investigações criminais.

Corroborando o entendimento consignado alhures, segue a construção pretoriana do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.218.134/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Nesses termos, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido liminar e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA impetrada por SUZANA CORREIA MARQUES.

Publique-se. Intime-se. [...]”

Como se vê, a manutenção da apreensão dos aparelhos decorreu da utilidade deles para o desenrolar das investigações perpetradas, uma vez que foram encaminhados à POLITEC para extração dos dados, a fim de subsidiar investigação policial em andamento, à época.

O bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, pontua o seguinte:

“[...] Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (Id 259667669), a abordagem da apelante ocorreu em via pública, durante diligências investigativas para apurar o delito de latrocínio, havendo suspeitas de que a mesma teria cometido o crime de favorecimento pessoal.

A apreensão dos aparelhos celulares encontra respaldo no art. 6º do Código de Processo Penal, que autoriza a autoridade policial a apreender os objetos que tiverem relação com o fato criminoso. Como visto, no caso em tela, os celulares apreendidos são considerados instrumentos do crime de favorecimento pessoal, e sua apreensão é fundamental para a investigação e elucidação do delito.

Assim, não se sustenta a alegação de ilicitude da apreensão.

Ademais disso, importa dizer que a restituição dos bens apreendidos é vedada pelos artigos 118 e 119 do Código de Processo Penal, que autorizam a manutenção dos objetos apreendidos à disposição da Justiça enquanto interessarem ao processo.

Desse modo, por expressa dicção legal, a regra é que seja mantida a constrição de objetos vinculados a crimes, somente sendo possível a restituição quando os bens não mais interessarem à continuidade investigativa ou processual e não existir dúvida quanto ao direito de quem os postula.

No caso dos autos, não há negar que os celulares apreendidos são de suma importância para a investigação, e sua restituição, neste momento, certamente prejudicaria o andamento das diligências conduzidas pela autoridade policial empreendidas para elucidar a prática de crimes.

Nesse cenário, tem-se que a sentença do juízo foi acertada e, por isso, não merece a reforma pretendida nesta via recursal”.

Acrescento que
a recorrente sequer comprovou a propriedade dos aparelhos
, uma vez que, como visto,
apresentou uma nota fiscal que não condiz com os dados constantes na original, emitida em favor de terceiro, que inclusive deu azo à instauração de um inquérito policial para apuração do crime de uso de documento particular falso, como noticiado pela Delegada de Polícia
.

Desse modo, não se vislumbra a existência do alegado direito líquido e certo da apelante, razão pela qual
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025